Tribunal: STF
Processo: AI 194888
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
TRIBUTO - ATUALIZAÇÃO - REGÊNCIA - ANTERIORIDADE. As normas
das alíneas "a" e "b", inciso III, artigo 150 da Constituição
Federal estão jungidas à instituição ou aumento de tributo, não
alcançando simples reposição do poder aquisitivo da moeda e,
portanto, correção monetária.